Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-87.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há que falar em contradição pelo não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o venerando acórdão formou a sua convicção para condenar o embargante pela prática da contravenção penal (artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/06) se embasando nas declarações da vítima, prestadas de forma clara e robusta em todas as oportunidades em que foi ouvida na ação penal, afastando a versão apresentada pelo embargante.
3. Embargos desprovidos.